Tribunal: TJSP
Processo: 2214470-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2214470-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Capivari, em que é paciente
JOHNATHAN PAULO VIEIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD D VARA PLANTÃO -
PIRACICABA - FORO PLANTÃO - 34a CJ - PIRACICABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214470-23.2020.8.26.0000 -Voto no 47.935
2
voto número 47.935
HABEAS CORPUS no 2214470-23.2020.8.26.0000
(Proc. no 1501136-09.2020.8.26.0599 - 2a Vara - Capivari)
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: JOHNATHAN PAULO VIEIRA
1- A Defensoria Pública impetrou o presente habeas
corpus em favor de Johnathan Paulo Vieira, qualificado nos
autos, alegando que ele está sofrendo constrangimento ilegal,
pois fora preso em flagrante, acusado da suposta prática do
crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06; ressaltando, em
síntese, que o paciente tem o direito de responder solto ao
processo, pois não estão presentes os requisitos do art. 312 do
C.P.P.; que a suposta gravidade do delito não impede a
concessão do benefício; que há que se observar a presunção de
inocência; que ele preenche todos os requisitos para obtenção da
soltura processual; que o flagrante fora convertido em cárcere
preventivo, imotivadamente. Busca, com a impetração, a
concessão de liminar e, ao final, seja concedida ao paciente a
liberdade para solto responder ao processo, revogando-se a
prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura; ou,
sejam aplicadas medidas cautelares diversas. Juntou cópias e
documentos, às fls. 06/75.

A liminar foi denegada, no despacho de fl. 77; as
informações foram prestadas, às fls. 84/85; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 90/94, opinou pela denegação da ordem
impetrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214470-23.2020.8.26.0000 -Voto no 47.935
3
É o relatório.
2- A impetração deve ser conhecida e denegada. O
paciente não está a sofrer constrangimento ilegal.
Com efeito, de acordo com as informações e cópias
trazidas aos autos, Johnathan Paulo Vieira foi acusado da prática
do delito do artigo 33 da Lei no 11.343/06, tendo sido preso em
flagrante delito, na posse e guarda de porções de “crack”,
“cocaína” e “maconha”, além de uma quantia em dinheiro,
em franca atitude de indivíduo traficante de drogas (cf. fls.
06/36).
No tocante ao pleito de liberdade processual, vê-se que
os fatos apurados são reconhecidamente graves, bastando para
essa conclusão uma breve leitura das peças juntadas, que
relatam por parte do paciente, conduta típica de quem trafica
entorpecentes, quando foi preso em flagrante, repita-se. Por
óbvio, das cópias das investigações acostadas, depreende-se
que se trata de indícios que dependem, ainda, de prova
satisfatória, só alcançada com o decorrer de um processo e
ampla produção probatória. Essas circunstâncias, aliadas ao tipo
de crime praticado, demonstram que se torna imprescindível a
custódia preventiva do paciente, estando presentes, pois,
iniludivelmente, os requisitos previstos no artigo 312 do Código
de Processo Penal (RT
764/504). E aqui, observados os
postulados trazidos pela Lei no 12.403, de 04 de maio de
2011, vê-se que o caso se mostra abarcado pelo §6o do artigo
282, pelo artigo 283, caput, pelo artigo 312, caput, e pelo
artigo 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214470-23.2020.8.26.0000 -Voto no 47.935
4
estando incluído na descrição do artigo 321, também do
estatuto processual penal, todos com a redação da lei citada.
No caso, obviamente, as medidas cautelares diversas da
prisão se mostram insuficientes e inadequadas para garantir a
ordem pública, conveniência da instrução e a aplicação da pena;
sua eventual aplicação aqui constituiria em autêntico estímulo à
prática de crimes desse jaez. De mais a mais, pelas cópias
juntadas, a prisão encontra-se fundada no quadro fático, que
demonstra, de forma concreta, a existência da materialidade
delitiva e dos indícios suficientes de autoria. Nesse passo, de
acordo com as informações trazidas aos autos, verifica-se que no
Juízo a quo, na confirmação do flagrante, o zeloso Magistrado, já
em observância à referida legislação, com percuciência decidiu
pela conversão do flagrante em prisão preventiva, mediante a
devida e correta motivação, contrariamente ao alegado na
inicial do writ, s.m.j. (cf. fls. 68/69).
Crimes como o imputado ao paciente colocam em
constante
desassossego
a
sociedade,
contribuindo
para
instabilizar as relações de convivência social, estando, pois,
presente o motivo da garantia da ordem pública, autorizador da
manutenção da prisão cautelar. Agora, se Johnathan será
considerado culpado ou inocente pelo delito que lhe é imputado,
isso só ocorrerá após a produção probatória, na prolação de uma
sentença. E a custódia preventiva é necessária e imprescindível,
ainda que o agente acusado de tal prática delituosa seja primário,
tenha residência fixa e ocupação lícita, segundo reiterados
julgados de nossos tribunais. Nesse ponto, no Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao ora apreciado, ficou
decidido que, “a prisão processual pode ser decretada sempre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214470-23.2020.8.26.0000 -Voto no 47.935
5
que necessária, e mesmo por cautela, não caracterizando afronta
ao princípio constitucional da inocência, se devidamente
motivada. Condições pessoais favoráveis do réu - como
residência fixa e ocupação lícita, por exemplo - não são
garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, se a
manutenção da prisão é recomendada por outros elementos dos
autos” (STJ, HC no 18.695/SP, 5a Turma, j. em 05.03.2002, Rel. o
Min. GILSON DIPP, publ. no DJ de 08.04.2002, pág. 248). No
mesmo sentido: STJ, RHC no 12.854/RS, 5a Turma, j. em
21.11.2002, Rel. o Min. GILSON DIPP, publ. no DJ de
03.02.2003, pág. 317; RJTDACRIMSP 36/448, 2/198.
Ad argumentandum, é sabido que só a prisão em estado
flagrancial não é suficiente para que o autuado fique encarcerado
até seu julgamento, ou até que outra causa pertinente o liberte,
pois como elucidado pelo magistério de E. MAGALHÃES
NORONHA, “a captura do indiciado não importa necessariamente
seu recolhimento ou custódia. Com efeito, ouvidos o condutor, as
testemunhas, o capturado, o ofendido, e lavrado o auto, havendo
fundadas suspeitas contra o conduzido, a autoridade atuante
mandará recolhê-lo à prisão”. (“Curso de Direito Processual
Penal”, Ed. Saraiva, 24a edição, atualizada, 1996, pág. 168).
Assim, sendo esse o caso deste writ pelo que se depreende das
cópias e informações trazidas aos autos, não se entrevê
nenhuma nulidade ou falta de motivação, na manutenção da
prisão do paciente, data venia.
Ressalta-se, novamente, que a concessão de liberdade
provisória era insuscetível de concessão àqueles que se acham
acusados da prática do crime de tráfico de entorpecentes. Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214470-23.2020.8.26.0000 -Voto no 47.935
6
ponto, havia proibição legal à concessão da benesse (Lei no
8.072/90); todavia, com a edição da Lei no 11.464/07, a
liberdade provisória passou a ser permitida, em alteração
introduzida por esta lei à dos “Crimes Hediondos”, estabelecendo
que tais delitos são insuscetíveis apenas de anistia, graça, indulto
e fiança (nova redação do inciso II do artigo 2o da Lei no
8.072/90). Mas tal norma legal não pode, como não pôde, ser
aplicada neste caso, considerando-se suas peculiaridades.
Realmente, não havia, como não há, a possibilidade de se
deferir a liberdade ao paciente, pois, o flagrante e os indícios
de que se trata de acusado traficante de entorpecentes a
impedem. O delito é de natureza reconhecidamente grave, que
exige rigor na apuração e que necessita da segregação provisória
do agente, de acordo com a realidade de nossos dias, marcados
pela crescente escalada da criminalidade violenta fomentada pela
prática dos crimes em apreço, impendendo que se trate com
maior rigor aqueles que o praticam, que induzem pessoas ao
nefasto vício do consumo de substâncias entorpecentes; e
ressalta-se, aqui, que não se trata de imposição legal à
concessão do benefício, repisa-se. A custódia preventiva é
necessária e imprescindível, ainda que o agente acusado de tal
prática delituosa seja primário, tenha residência fixa e ocupação
lícita, como acima já salientado. No presente caso, a conduta do
paciente, bem narrada nos autos, é por demais indicativa de sua
periculosidade. Tal fato, por si só, é de plano autorizador da
custódia cautelar, para a garantia da ordem pública e para
assegurar a aplicação da lei penal. A ocorrência de crimes como
esse ostenta números expressivos e crescentes, o que vem
amedrontando as pessoas, principalmente pais que vêem seus
filhos à mercê da aproximação sub-reptícia de inescrupulosos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214470-23.2020.8.26.0000 -Voto no 47.935
7
mercadores de drogas ilícitas. As notícias desse tipo de infração
penal e a ineficiência das medidas e políticas estatais para
reduzir e controlar a criminalidade exigem do Judiciário uma
postura mais compromissada com a realidade. A concessão de
liberdade provisória ou revogação da prisão preventiva, nesses
casos, coloca em risco a segurança da sociedade e do cidadão
de bem. Assim, impossível a concessão de tais benefícios.

Como se vê, salienta-se, novamente, trata-se da apuração
de crime de natureza grave, mostrando-se indispensável a
manutenção da prisão processual, nos termos dos artigos 311 e
312, ambos do estatuto processual penal, ainda que observadas
as Leis nso 12.403/11 e 13.964/19, relembramos. A pretensão
deduzida na inicial fica rejeitada.
Ante o exposto, denega-se o pedido de habeas corpus.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR